Tribunal: CARF
Processo: 13982.720668/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720668/2017-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.289 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
CRÉDITO PRESUMIDO. RECEITAS DE VENDAS VINCULADAS AO
MERCADO INTERNO NÃO TRIBUTADO. ART. 34 DA LEI N°
12.58/2009.
O crédito previsto no art. 34 da Lei n° 12.028/2009 não se aplica no caso de o
produto adquirido ser utilizado na industrialização de produto cuja receita de
venda seja beneficiada com suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, exceto na hipótese de
exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinícius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta em
face de indeferimento de Pedido de Ressarcimento, apresentado em 14/11/2017, na
forma do Anexo I da IN RFB n° 1.717/2017, de crédito presumido de PIS/Pasep do 2°
trimestre de 2014, apurado em função da aquisição de insumos de origem animal da
espécie bovina, nos termos do art. 34 da Lei n° 12.058/2009, vinculado à receita não
tributada no mercado interno.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720668/2017-69
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720668/2017-69

A autoridade a quo informa que a contribuinte anexou petição na qual informa
que o programa eletrônico PER/DCOMP, versão 6.8a, não possui a opção de seleção
de créditos presumidos do código "206 - Crédito vinculado à receita não tributada no
mercado interno - Presumido da Agroindústria" e a correspondente opção para
registrar os créditos previstos no art. 34 da Lei n° 12.058/2009, relativo à proporção
de receitas vinculadas ao mercado interno não tributado.
Relata que o pedido veio acompanhado também de “demonstrativo do cálculo
da restituição ou do ressarcimento" e "tela do programa PER/DCOMP, a qual
demonstra que o sistema não disponibiliza opção para registrar os créditos previstos
no art. 34 da Lei n° 12.058/2009, relativo à proporção de receitas vinculadas ao
mercado interno não tributado”.
A fiscalização ressalta que o art. 56 da Instrução Normativa RFB n° 1.717, de
17 de julho de 2017, determina que o pedido de ressarcimento deve ser efetuado
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário constante do Anexo I da referida Instrução
Normativa.
Explica que, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 165 da IN RFB n°
1.717/2017, a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP é
caracterizada pela ausência de previsão da hipótese de ressarcimento no programa,
bem como a existência de falha no programa que impeça a geração do pedido
eletrônico de ressarcimento, a qual deve ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB
no momento da entrega do pedido em formulário.
Esclarece que no programa PER/DCOMP, sob o código 206, não consta a
hipótese do crédito presumido previsto no art. 34 da Lei n° 12.058/2009, mas que
verifica-se que há a hipótese do credito presumido pretendido sob os códigos 106
(Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Presumido da
Agroindústria) e 306 (Crédito vinculado à receita de exportação - Presumido da
Agroindústria).
Aduz que as opções apresentadas pelo programa PER/DCOMP para o crédito
presumido previsto no art. 34 da Lei n° 12.058/2009 estão em consonância com o que
dispõe a legislação de regência, uma vez que tal crédito somente pode ser vinculado a
receitas tributadas no mercado interno ou a receitas de exportação, não havendo
previsão legal para vinculá-lo a receitas não tributadas no mercado interno.
Argumenta que, nos termos do § 4° do art. 34 da Lei n.° 12.058/2009, o crédito
presumido previsto no caput não se aplica se o produto adquirido for utilizado na
industrialização de produto cuja receita de venda seja beneficiada com suspensão,
alíquota zero, isenção ou não incidência do PIS/Pasep e da Cofins, exceto na hipótese
de exportação.,
Entende que, assim, o crédito presumido previsto no art. 34 da Lei n°
12.058/2009 pode estar vinculado apenas a receitas tributadas no mercado interno ou
a receitas de exportação, sendo vedada expressamente a vinculação a receitas de
venda de produto beneficiadas com suspensão, alíquota zero, isenção ou não
incidência.
Salienta que, em sua petição, a interessada informou que requereu o
ressarcimento do crédito presumido previsto no art. 34 da Lei n° 12.058/2009,
relativo à proporção de receitas vinculadas ao mercado interno não tributado, em
razão do disposto no art. 16 da Lei n° 11.116/2005.
Aduz que o citado artigo 16 estabelece que poderá ser objeto de ressarcimento
ou compensação o saldo de crédito de PIS/Pasep e Cofins apurados na forma do art.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720668/2017-69

3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, e art. 15 da Lei n° 10.865/2004,
acumulados ao final de cada trimestre em virtude do art. 17 da Lei n° 11.033/2004
(vendas com suspensão, isenção alíquota zero ou não incidência, ou seja, vendas não
tributadas). Sustenta que, assim, não há que se falar em crédito presumido previsto no
art. 34 da Lei n° 12.058/2009, vinculado à receita não tributada no mercado interno,
apurado em razão do disposto no art. 16 da Lei n° 11.116/2005, pois tal dispositivo
não se aplica ao caso.
Conclui que não houve atendimento dos requisitos para a apresentação do
pedido de ressarcimento via formulário, visto que: a) existe no programa
PER/DCOMP a hipótese de ressarcimento do crédito presumido previsto no art. 34
da Lei n° 12.058/2009, nas formas admitidas pela legislação, ou seja, vinculado à
receita tributada no mercado interno e à receita de exportação; e b) não foi
demonstrada falha no programa que impedisse a geração do pedido eletrônico de
ressarcimento.
Em função do exposto, foi indeferido de forma sumária o pedido de
ressarcimento formulado pela interessada, consoante o disposto no art. 164 da IN
RFB n° 1.717/2017.
Cientificada em 25/03/2019, a contribuinte apresentou em 24/04/2019 a
manifestação de inconformidade a seguinte sintetizada.
Registra, inicialmente, que desenvolve as atividades de industrialização de
aves, suínos e leite, fabricação de ração, de embutidos, de massas alimentícias e a
exploração agropecuária de suínos e pintos de um dia.
Explica que para a produção dos embutidos (hambúrgueres, linguiças e
mortadela) adquire, de terceiros, carne da espécie bovina, as quais geram direito ao
crédito presumido previsto no art. 34 da Lei n° 12.058/2009.
Relata que protocolou dois pedidos de ressarcimento: i) no pedido de
ressarcimento original, efetuado via programa PER/DCOMP, incluiu o crédito
presumido previsto no art. 34 da Lei n° 12.058/2009 vinculado à receita de
exportação e ao mercado interno tributado, juntamente com os demais créditos
apurados; e, ii) efetuou pedido de ressarcimento complementar "em formulário",
objeto do presente recurso, incluindo o valor do crédito presumido previsto no art. 34
da Lei n° 12.058/2009, vinculado à receita não tributada no mercado interno, isso
porque o programa PER/DCOMP não disponibiliza a opção para informar tal crédito
presumido.
Aduz que o indeferimento sumário do pedido de ressarcimento de crédito
presumido apurado em função da aquisição de insumos de origem animal, da espécie
bovina, conforme o disposto no art. 34 da Lei n° 12.058/2009 é ilegal, merecendo o
despacho decisório ser prontamente revisto.
Explica que a Lei n° 12.058/2009 prevê o direito de apuração de créditos
presumidos, sobre as aquisições de produtos de origem animal, classificados nas
NCM 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10,
1502.10.1, 02.04 e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos classificadas no código
0206.80.00, adquiridos para industrialização, isto é, o contribuinte que adquirir para
industrialização carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves, e outros produtos de
origem animal, tem o direito ao desconto de crédito presumido sobre essas
aquisições.
Ressalta que não ignora que, de acordo com o disposto no § 4° do art. 34 da
Lei n° 12.058/2009, é vedado o aproveitamento de crédito quando a aquisição for
efetuada para produção de bens cuja receita de venda seja beneficiada com
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720668/2017-69

suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência do PIS/Pasep e da Cofins, mas
que tal norma veda apenas o crédito em relação às aquisições utilizadas na
industrialização de produtos beneficiados com suspensão, alíquota zero, isenção ou
não incidência da contribuições. Assevera que, contrariu sensu, é permitido o cálculo
do crédito presumido em referência quando as aquisições dos insumos forem
utilizadas na industrialização de produto cuja receita de venda seja tributada pelo
PIS/Pasep e Cofins.
Narra que adquiriu carne bovina de pessoa jurídica, que foi utilizada como
matéria-prima para a fabricação de embutidos, especificamente, mortadela, linguiça
e hambúrgueres, classificados nos códigos 16.01 e 16.02 da NCM, produtos que são
integralmente tributados, no caso de venda no mercado interno.
Afirma que, por isso, se a produção resultante das carnes bovinas é tributada
integralmente pelas contribuições, as referidas aquisições não se enquadram na
vedação ao crédito prevista no § 4° do art. 34 da Lei n° 12.058/2009.
Informa que, para comprovar seu direito, acosta aos autos (Anexo I): i) relação
dos insumos adquiridos e dos produtos fabricados; ii) ficha técnica dos produtos
fabricados, a qual demonstra a respectiva composição, dentre os quais, a carne
bovina; iii) amostragem das notas fiscais de vendas, as quais comprovam que os
produtos acabados foram integralmente tributados pelas contribuições (CST 01 -
Tributado Integralmente).
Aduz que, superada essa questão, resta analisar se o crédito presumido sobre a
aquisição de carne bovina utilizada na fabricação de produtos tributados pode ser ou
não objeto de pedido de ressarcimento.
Explica que a legislação determina que os créditos apurados na entrada devem
ser vinculados na proporção das vendas no mercado interno tributado, não tributado
e de exportação, que deve se dar pelos métodos da apropriação direta ou do rateio
proporcional.
Disserta sobre os métodos de rateio dos créditos e informa que optou pelo
critério do rateio proporcional.
Aduz que, no caso presente, não se trata de solicitar crédito vinculado a vendas
beneficiadas com suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência do PIS/Pasep e
da Cofins, como supôs a autoridade fiscal, mas de ressarcimento de crédito vinculado
à produção de bens vendidos com tributação integral das contribuições, cujo
montante acumulado, foi proporcionalizado de acordo com o tipo de receita, isto é, de
acordo com a receita total de vendas tributada e não tributada no mercado interno e
de exportação.
Informa que, deste modo, calculou o montante dos créditos apurados nas
entradas, dentre os quais, os créditos decorrentes da aquisição de carne bovina
utilizada na industrialização de produtos tributados, e proporcionalizou (vinculou)
esses créditos em função do tipo de receita auferida, isto é, tributada e não tributada
no mercado interno e de exportação.
Narra que, ato contínuo, formalizou, por meio do PER/DCOMP n°
15430.06804.310714.1.1.18-8471, o pedido de ressarcimento dos créditos ordinários
e presumidos vinculados às receitas tributadas e de exportação e formalizou o pedido
de ressarcimento “em formulário” do crédito presumido previsto no art. 34 da Lei n°
12.058/2009, decorrente de aquisições de carne bovina, tendo em vista que o
programa PER/DCOMP não disponibiliza a opção para informar esse crédito
presumido.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720668/2017-69

Aduz que não há que se falar que o presente pedido diz respeito à solicitação de
crédito presumido previsto no art. 34 da Lei n° 12.058/2009 vinculado à receita não
tributada no mercado interno, apurado em razão do disposto no art. 16 da Lei n°
11.116/2005. Diz tratar-se de crédito presumido apurado nos termos do art. 34 da Lei
n° 12.058/2009, decorrente de aquisições de matéria-prima (carne bovina), utilizada
na industrialização de produtos tributados, cujo ressarcimento está sendo solicitado
com fulcro nas disposições no § 3° do art. 34 da citada lei.
Registra que o programa PER/DCOMP não dispõe de opção para que se possa
solicitar o crédito presumido na proporção das receitas não tributadas no mercado
interno, o que é expressamente admitido pela própria autoridade fiscal.
Afirma que, dadas as circunstâncias que geraram o crédito em questão, não
restou ao contribuinte outra alternativa senão a formalização do pedido "em
formulário", nos exatos termos do disposto no art. 7° da Instrução Normativa RFB n°
1.717/2017.
Conclui que não há motivos jurídicos para o indeferimento sumário do presente
pedido de ressarcimento. Requer a reforma do despacho decisório recorrido. Pede,
por fim, a atualização do crédito pela Taxa Selic.
A DRJ, julgou, por unanimidade de votos, improcedente manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
CRÉDITO PRESUMIDO. RECEITAS DE VENDAS VINCULADAS AO
MERCADO INTERNO NÃO TRIBUTADO. ART. 34 DA LEI N° 12.58/2009.
O crédito previsto no art. 34 da Lei n° 12.028/2009 não se aplica no caso de o
produto adquirido ser utilizado na industrialização de produto cuja receita de venda
seja beneficiada com suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, exceto na hipótese de exportação.
Não se conformando com a decisão proferida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Pois bem, a questão básica a ser discutida no processo diz respeito à possibilidade
de ressarcimento do crédito presumido disposto no art. 34 da Lei n° 12.058/2009, que assim
dispõe:
Art. 34. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que adquirir para
industrialização produtos cuja comercialização seja fomentada com as alíquotas zero
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstas nas alíneas a e c do inciso
XIX do art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, poderá descontar das
referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
determinado mediante a aplicação sobre o valor das aquisições de percentual
correspondente a 40% (quarenta por cento) das alíquotas previstas no caput do art.
2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720668/2017-69

§ 1o É vedada a apuração do crédito de que trata o caput nas aquisições
realizadas por pessoa jurídica que industrializa os produtos classificados nas
posições 01.02, 01.04, 02.01, 02.02 e 02.04 da NCM ou que revende os produtos
referidos no caput.
§ 2o O direito ao crédito presumido somente se aplica aos produtos de que trata
o caput adquiridos com alíquota zero das contribuições, no mesmo período de
apuração, de pessoa jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não
conseguir utilizar o crédito previsto na forma prevista no caput deste artigo poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 4o O disposto no caput não se aplica no caso de o produto adquirido ser
utilizado na industrialização de produto cuja receita de venda seja beneficiada com
suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, exceto na hipótese de exportação.
O inciso XIX do art. 1o da Lei no 10.925/2004 tem a seguinte redação:
XIX - carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem
animal classificados nos seguintes códigos da Tipi:
a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e
1502.10.1;
b) [...]
c) 02.04 e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos classificadas no código
0206.80.00;

Nos termos das normas acima transcritas, o § 1o do art. 34 da Lei n.o
12.058/2009 veda a apuração do crédito presumido à pessoa jurídica que industrializa
os produtos classificados nas posições 01.02 (bovinos vivos), 01.04 (ovinos e caprinos
vivos), 02.01 (cortes bovinos), 02.02 (cortes bovinos) e 02.04 (cortes de ovinos e
caprinos), da NCM ou que revenda esses produtos, ou seja, a vedação ao crédito
presumido vale para os frigoríficos de bovinos, ovinos e caprinos e para quem revende
os produtos resultantes do abate desses animais.
A manifestante não se enquadra em nenhuma dessas condições, pois atua no
ramo de abate e industrialização de suínos e aves, além do que apenas adquire cortes
de bovinos para utilização como matéria-prima na fabricação de embutidos.
Portanto, a vedação do § 1o do art. 34 da Lei n.o 12.058/2009 não se aplica ao
caso, pois a Cooperativa Aurora é frigorífico de suínos e aves, razão pela qual possui o
direito de apurar o crédito presumido em questão.
Quanto ao § 4o do art. 34 da Lei n.o 12.058/2009, há expressa vedação na
apuração do crédito presumido disposto no caput, no caso de o produto adquirido ser
utilizado na industrialização de produto cuja receita de venda seja beneficiada com
suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência do PIS/Pasep e da Cofins.
Portanto, chega-se às seguintes conclusões:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720668/2017-69

i) quando o produto fabricado é vendido de forma tributada no mercado interno:
há permissão de apuração do credito presumido e informação no programa eletrônico
PER/Dcomp sob o código 106 (Crédito vinculado à receita tributada no mercado
interno – Presumido da Agroindústria);
ii) quando o produto fabricado é exportado: há permissão de apuração do
credito presumido e informação no programa eletrônico PER/Dcomp sob 306 (Crédito
vinculado à receita de exportação – Presumido da Agroindústria;
iii) quando o produto fabricado é vendido no mercado interno de forma não
tributada: não existe a possibilidade de apuração do crédito presumido e, portanto, o
PGD PER/Dcomp não permite tal informação.

Por conseguinte, entende-se que está correto o PGD PER/DCOMP. O que
ocorreu, no caso, é que a receita de venda dos produtos fabricados foram tributados,
normalmente, pelo PIS/Pasep e Cofins, mas a contribuinte fez o pedido de
ressarcimento, vinculando os créditos ao mercado interno não tributado, situação
expressamente vedada pela legislação.
Quanto às vendas dos produtos fabricados pela empresa, as provas acostadas
aos autos demonstram que eles foram tributados pelo PIS/Pasep e Cofins. Registre-se
que a manifestante anexou aos autos a relação das notas fiscais cujos créditos quer ser
apropriar, que indicam que seus fornecedores são pessoas jurídicas nacionais; a
relação dos produtos fabricados e seus NCM, que indicam que são produtos
tributados; ficha técnica dos produtos fabricados, a qual demonstra a composição dos
produtos industrializados, dentre os quais, a carne bovina; notas fiscais eletrônicas e
seus espelhos, que indicam que houve tributação nas vendas dos produtos produzidos.
Portanto, inegável que os produtos foram tributados e que não se aplica ao caso, como
requereu a interessada, a vedação do §4o do art. 34 da Lei n.° 12.058/2009.
Deve-se ressaltar, entretanto, que o pedido de ressarcimento em análise foi feito
em formulário, tendo em vista que a contribuinte entende ter o direito ao
ressarcimento dos créditos com base no método do rateio proporcional. Ela rateou
seus créditos, como informou, “de acordo com o tipo de receita, isto é, de acordo com
a receita total de vendas tributada e não tributada no mercado interno e de
exportação”. Esclareceu, ainda, que:
Ato
contínuo,
formalizou,
através
do
PER/DCOMP
no
15430.06804.310714.1.1.18-8471 o pedido de ressarcimento dos créditos ordinários e
presumidos, vinculados às receitas tributadas e não tributadas no mercado interno e
de exportação. Além disso, formalizou pedido “em formulário”, do crédito presumido
previsto no art. 34, da Lei no 12.058/2009, decorrente de aquisições de carne bovina,
cujo crédito é assegurado, tendo em vista que essa carne foi utilizada na
industrialização de produtos tributados, na proporção das receitas não tributadas no
mercado interno, isso porque o programa PER/DCOMP não disponibiliza a opção
para informar esse crédito presumido.
Faz-se importante também relembrar que, no início do recurso apresentado, ela
relatou o seguinte:
Em decorrência desse crédito, protocolou dois pedidos de ressarcimento, pelos
seguintes critérios: i) no pedido de ressarcimento original, efetuado via programa
PER/DCOMP, incluiu o crédito presumido previsto no art. 34, da Lei no 12.058/2009,
vinculado a receita de exportação e receita vinculada ao mercado interno tributado,
juntamente com os demais créditos apurados; e, ii) efetuou pedido de ressarcimento
complementar “em formulário”, (objeto do presente recurso), incluindo o valor do
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720668/2017-69

crédito presumido previsto no art. 34, da Lei no 12.058/2009, vinculado a receita não
tributada no mercado interno, isso porque o programa PER/DCOMP não
disponibiliza a opção para informar esse crédito presumido.
Como se verá, há, no caso, três problemas insuperáveis no pedido de
ressarcimento entregue pela manifestante.
Primeiramente, ressalte-se que o pedido foi feito em desacordo com a legislação
de regência, pois o crédito presumido do art. 34 da Lei n° 12.058/2009 não pode ser
vinculado ao mercado interno não tributado, por expressa disposição legal. O
indeferimento sumário feito pela DRF/Joaçaba está, portanto, correto. Sabe-se que
algumas formalidades podem ser superadas no processo administrativo fiscal.
Contudo, há formalidades insuperáveis, uma vez que a própria lei impõe que este tipo
de crédito não pode ser vinculado ao mercado interno não tributado. Portanto, ignorar
que o pedido feito é inadequado é ignorar a própria legislação que rege o crédito
presumido em discussão. Não bastasse isso, a Cooperativa Aurora solicitou o mesmo
crédito presumido em dois pedidos distintos, um eletrônico e este em formulário,
situação que apenas corrobora a necessidade de se indeferir sumariamente este, tendo
em vista a possibilidade de devolução do valor em dobro.
Ademais, saliente-se que não se aplica ao caso o método do rateio proporcional,
como fez a interessada, tendo em vista que os produtos industrializados foram,
conforme a própria manifestante esclareceu, destinados ao mercado interno. Ela
relatou que "Esses produtos fabricados (mortadela, linguiça e hambúrgueres), como
se sabe, são integralmente tributados, no caso de venda no mercado interno".
Pois bem, sobre o método de rateio de créditos, assim dispôs o § 8o do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003:
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa
da COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no §
7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa
e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na
forma do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e,
igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o
PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria
da Receita Federal.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720668/2017-69

Observe-se que a regra está posta com relação à forma de rateio aplicável à
pessoa jurídica submetida aos dois regimes de tributação, cumulativo e não
cumulativo. Vale anotar também — e isso é importante — que, conforme a leitura dos
§§ 7o e 8o do comando transcrito, o rateio destina-se apenas aos custos, encargos e
despesas vinculados à geração de receitas nos dois regimes. São os custos comuns.
Não há sentido lógico em repartir custos, despesas e encargos que de antemão já se
sabe que estarão vinculados a receitas de um único regime. Assim, custos, despesas e
encargos exclusivamente vinculados a receitas sujeitas ao regime cumulativo não
geram logicamente créditos não cumulativos e, portanto, não devem ser considerados
nos cálculos de rateio.
Os dispositivos em comento, vale dizer, assim como a interpretação que deles se
faz, estendem-se ao necessário rateio dos custos, despesas e encargos comuns às
receitas de exportação e aquelas vinculadas ao mercado interno tributado e não
tributado. Isso porque a legislação dá tratamento diferenciado no que respeita à forma
de aproveitamento dos respectivos créditos.
A necessidade do rateio é decorrência dessa diferenciação. Confira-se o art. 6o
da Lei no 10.833, de 2003 (também aplicável ao PIS nos termos do art. 15 do mesmo
diploma), especialmente o que vem escrito no § 3o:
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar
o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado
o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
(...)
A referência aos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, pelo § 3o do art.
6o da Lei no 10.833, de 2003, encerra a discussão, já que os comandos disciplinam o
rateio apenas dos custos comuns, agora às receitas exportadas e as do mercado interno.
Nessa medida, insumos ou bens para revenda que compõem apenas a matriz de custos
de produtos destinados ao mercado interno não podem integrar os cálculos de rateio
porque não contribuem para o auferimento das receitas de exportação e os
correspondentes créditos somente podem ser aproveitados por desconto, com a
exceção das vendas no mercado interno efetuadas com suspensão, alíquota zero,
isenção e não incidência.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720668/2017-69

Dessa forma, conclui-se que, sendo possível identificar quais custos, despesas e
encargos são vinculados a receitas de vendas no mercado interno ou no mercado
externo, deve-se aplicar o método da apropriação direta e tais dispêndios devem ser
considerados como vinculados integralmente às receitas para as quais contribuem.
Veja-se, neste sentido, ementa da Solução de Consulta Cosit no 193, de 28 de
março de 2017:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA DETERMINAÇÃO DOS
CRÉDITOS VINCULADOS À EXPORTAÇÃO. TOTALIDADE DAS RECEITAS
BRUTAS SUBMETIDAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da Cofins
vinculados à exportação: a) somente deve ser aplicado naqueles casos em que
existam custos, despesas e encargos que sejam vinculados concomitantemente a
receitas brutas do mercado interno e da exportação; b) consiste na aplicação sobre o
montante de custos, despesas e encargos vinculados comumente a receitas brutas não
cumulativas do mercado interno e da exportação, da proporcionalidade existente
entre a Receita Bruta da Exportação Não Cumulativa e a Receita Bruta Total no
Regime Não Cumulativo; e c) não permite a exclusão de qualquer valor da Receita
Bruta da Exportação Não Cumulativa ou da Receita Bruta Total no Regime Não
Cumulativo da proporção acima, devendo esses valores serem totais para efeitos de
cálculo daqueles créditos.
Dispositivos Legais: arts. 3o e 6o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(destacamos)
No caso, como os insumos previstos no caput do art. 34 da Lei no 12.058/2009
foram utilizados integralmente para produzir produtos que foram vendidos no mercado
interno, não há que se falar em rateio e, consequentemente, em vinculação dos créditos
a receitas não tributadas no mercado interno.
Todavia, o problema mais grave que se apresenta nem é este. Vejamos.
Como a Manifestante informou, o pedido de ressarcimento do crédito em
análise foi dividido e solicitado por dois caminhos diversos: um pedido eletrônico e
outro em papel. Tal procedimento, além de não encontrar guarida na legislação, gera
um problema operacional insuperável à RFB, pois esta, quando analisa o crédito, o faz
de uma vez só e não em partições como fez a manifestante. É inviável controlar
pedaços de um crédito do mesmo trimestre, ainda mais quando a manifestante, talvez
sem má-fé, o pleiteia integralmente no recurso que apresentou ao indeferimento
parcial do PER eletrônico que entregou. Naquela Manifestação de Inconformidade não
informou que parte deste crédito havia sido feita em formulário específico.
No caso, o PER no 15430.06804.310714.1.1.18-8471 (que a interessada
descreveu neste recurso), de PIS/Pasep do 2° trimestre de 2014, foi retificado pelo de
n° 10631.10565.111117.1.5.18-9064. No Acórdão que analisou a Manifestação de
Inconformidade apresentada em face de seu indeferimento parcial, todo o crédito
presumido pleiteado com base no art. 34 da Lei n.° 12.058/2009 foi deferido.
Importante informar que o Acórdão em tela é o de n° 06-67.185, emitido em 14 de
agosto de 2019 por esta 3a Turma de Julgamento da DRF de Curitiba/PR, tendo sido
julgado nos autos do processo de n° 10925.901482/2018-86.
Diante do exposto, voto pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, mantendo-se o indeferimento sumário do pedido de ressarcimento
entregue em formulário.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720668/2017-69

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital